Tribunal: TJDFT
Processo: 0742029-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROSUL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de registro público e ajuizada em desfavor de CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. METROSUL alegou ser sociedade empresária e atua no ramo de revenda de veículos. É uma das maiores concessionárias do grupo General Motors do Brasil LTDA em Curitiba/PR. Adquiriu diretamente da fábrica da General Motors o veículo CHV/TRAILBLAZER PRE D4A *MM.222821*, CHASSI 9BF**********0571, ANO/MODELO 2022/2023, COR VERDE SAFARI, pelo valor total de R$338.310,00 (trezentos e trinta e oito mil, trezentos e dez reais). Em 28 de agosto de 2023, revendeu o automóvel a consumidor final, porém, a seguir, foi surpreendida com a anotação de reserva de domínio no registro do veículo e em favor da agravada. Sustentou que a recorrida nunca teve a posse ou propriedade do bem, que foi adquirido diretamente da fábrica, e que a anotação de reserva de domínio seria fraudulenta e com potencial para prejudicar seu negócio. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar, liminarmente, o cancelamento da restrição no registro do bem. A tutela provisória foi indeferida sob o pálio de que, embora demonstrada a plausibilidade do direito, não se vislumbra risco de perecimento do direito. Nas razões recursais, a agravante repristinou as alegações da peça vestibular. Quanto ao risco de dano, sustentou que o veículo já foi negociado com consumidor final e que a demora para a solução do imbróglio poderá acarretar o cancelamento do negócio e com sua respectiva depreciação. Para fins de prevenir eventual prejuízo à agravada, ofereceu caução consistente em outro veículo de mesmo valor de seu estoque. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 51954239. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de registro público ajuizada por METROSUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em face de CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS. Afirma que é concessionária de revenda da General Motors do Brasil- GM, tendo adquirido desta montadora um veículo novo CHEV/TRAILBLAZER, ano 2022/2023, chassi 9BG156YK0PC420571, e posteriormente, em 28 de agosto de 2023, revendido tal veículo pelo valor de R$ 318.000,00; que ao iniciar a transferência do veículo à compradora, foi constatada a existência de um gravame-alienação fiduciária- lançado indevidamente sobre o mesmo pela Parte Ré junto ao Detran/DF em 30 de junho de 2023. Alega que, em se tratando de veículo então zero quilômetro que transitou unicamente da montadora para ela, a requerida agiu com desídia ao registrar o gravame que teve por base provável documento “frio” e não avaliado corretamente; que registrou notícia-crime quanto ao fato junto à Delegacia de Estelionatos de Curitiba/PR. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata baixa do gravame sobre o veículo em questão, sob pena de multa diária, uma vez que o gravame está causando danos a ela e à terceira pessoa que adquiriu o bem e não consegue registrar e emplacar o veículo, sendo que a demora na solução para o registro do domínio pode ocasionar a rescisão do respectivo contrato. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a procedência do pedido deduzido. Deu à causa o valor de R$ 318.000 (trezentos de dezoito mil reais). Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. No caso dos autos, verifica-se dos documentos juntados aos autos que se trata efetivamente de veículo então zero quilômetro adquirido pela autora da GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. e revendido a ROSI MONICA TESTA DE OLIVEIRA (ID’s no 173270385 e 173270387), constando o referido gravame (alienação fiduciária) no Sistema Nacional de Gravames registrado em favor da requerida em 30/06/2023 (ID no 173270392). O Laudo cautelar de vistoria realizado comprova a existência do veículo em Curitiba/PR, portador do chassi 9BG156YK0PC420571 e demais elementos identificadores (ID’s 173272847 e 173272849), estando presente a probabilidade do direito invocado pela requerente. Entretanto, não vislumbro a ocorrência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação no presente caso. Apesar de a compradora do veículo estar impossibilitada de proceder à transferência de domínio na pendência do gravame, a autora não demonstrou concretamente o dano irreparável a que estaria sujeita, sendo que eventuais prejuízos que venha a suportar poderão ser indenizados. A concessão da antecipação de tutela exige a a presença concomitante de ambos os requisitos. Ausente um deles não é o caso de concessão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Consoante documentação anexada aos autos de origem, a autora comprovou que adquiriu o veículo e diretamente da General Motors do Brasil LTDA, conforme nota fiscal de compra emitida em 26/09/2022 (ID 173270348). Demonstrou ainda a revenda do produto à consumidora final, conforme nota fiscal de venda emitida em 28/08/2023(ID 173270350). Por fim, em consulta ao sistema de gravames, constou a anotação de alienação fiduciária em favor da agravada, realizada em 30/06/2023 (ID 30/06/2023). O contexto da prova documental anexada aos autos revela a probabilidade do direito invocado, ou seja, que a requerida teria inserido indevidamente a reserva de domínio em objeto de propriedade alheia e restringindo o direito de propriedade – disposição – da coisa, o que pode até lhe causar prejuízo. Não se pode olvidar que a relação da agravante com a compradora do bem é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que, diante de eventual empecilho a se concretizar a transferência do registro, o negócio poderá vir a ser desfeito, consolidando o prejuízo que se pretende evitar. Não obstante presentes os pressupostos da plausibilidade e do perigo de dano, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, prevê que a tutela provisória não será concedida quando houver risco de irreversibilidade da medida. Essa a situação dos autos em que, uma vez cancelada a anotação de alienação fiduciária registrada em favor da agravada, há que se reconhecer a inviabilidade de eventual restituição das coisas ao estado anterior. Dessa forma, para a concessão da medida impõe-se a prestação de caução por parte da postulante e com o escopo de prevenir eventuais prejuízos. No entanto, a caução na forma oferecida e por meio de outro veículo (sequer individualizado) não atenderá ao propósito. A uma, porque a recorrente ofereceu bem de seu estoque e que, por ser próprio de sua atividade comercial, deve ser oferecido à venda. Lado outro, é de conhecimento geral que os automóveis sofrem depreciação com o mero transcorrer do tempo, o que coloca em risco o seu propósito de assegurar a integral reparação. Por essas razões, para cumprimento da medida, a autora deverá oferecer caução em dinheiro, por meio de depósito judicial remunerado, à disposição do juízo e pelo valor de compra do automóvel de R$338.310,00 (ID 173270348). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal e determinar à agravada o cancelamento da restrição anotada no veículo da autora no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Condiciono o cumprimento da medida ao prévio depósito de caução em dinheiro em conta remunerada e vinculada ao juízo de origem, onde deverá permanecer à disposição até julgamento de mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator